Tribunal: STF
Processo: RE 394040
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Correção monetária das demonstrações
 financeiras do ano-base de 1994. Índice. UFIR. Leis nºs. 8.383/91 e
 8.880/94. Alegação de ofensa aos arts. 150, IV, e 153, III, da
Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Jurisprudência
 assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo
regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
jurisprudência assente da Corte